Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0700431-47.2025.8.07.0001 Apelante(s): KLEBER AUGUSTO DE SOUZA MENDES DE LIMA Apelado(as): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 11/3/2024, nos autos dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto à definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, foi exarada o despacho, publicado no DJe de 24/06/2024, em que o Ministro Relator assim determinou: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Desta feita, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada nos presentes autos, em razão da determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Portanto, o julgamento dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, representa prejudicialidade externa a ser observada no presente caso. Considerando que o presente recurso se enquadra na questão submetida no Tema 1.264, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator